Tribunal: TJDFT
Processo: 0007480-19.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007480-19.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 64115807, a Contadoria Judicial acostou cálculos referentes aos honorários sucumbenciais e os relativos aos créditos de LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, LUCIMAR AUGUSTO FURTADO, LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, LUCIO ADRIANO, LUCIO BRAZ ALVES MARQUES, LUCIRENE PEREIRA COSTA e LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA. Intimadas sobre as planilhas, as partes anuíram com os valores (ID: 64531094 e 66407110). I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que a servidora LUCINEY PEREIRA DA SILVA requereu a desistência do feito (ID: 10659244). A servidora LUCINA BATISTA SIQUEIRA NASCIMENTO, nos termos do acordo firmado entre as partes, optou pela expedição de precatório (ID: 16087195). No ID: 24137148, expediu-se requisitório em favor da anuente. A execução foi saneada em relação aos não anuentes no ID: 10659300. LUCIO ADRIANO, por intermédio do advogado CELSO JOSE CARBONARO DE ANDRADE, requereu habilitação nos autos no ID: 37502767. II – DA HABILITAÇÃO DE ID: 37502767. De plano, indefiro a habilitação de ID: 37502767. Explico. Quanto à sucessão das partes e de seus procuradores, dispõem os arts. 108 e 109 do CPC: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. § 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. E, ainda, o caput do art. 111: “A parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa.”(grifo nosso). O caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos arts. 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O sindicato, como substituto processual, tem assim legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio dos substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. No entanto, a execução em apreciação não é individual, mas sim coletiva, de modo que o beneficiário LUCIO ADRIANO, embora titular do direito material postulado em juízo, nesta relação jurídica processual, figura apenas como substituído processualmente, e não como parte. A parte neste feito executivo é o próprio sindicato. A propósito, o Ministro Cezar Peluzo, no julgamento do RE 363860 AgR/RR, consignou em seu voto, verbis: O entendimento variável desta Corte é no sentido de que a natureza da substituição processual a que se refere o art. 8o, III, da Constituição da República, para defesa de direitos e interesses, individuais ou coletivos, dos trabalhadores, é extraordinária. De modo que parte, aí, não são os eventualmente substituídos, senão o próprio sindicato, que atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio. (...). Ora, se o sindicato atua em nome próprio, mas na defesa de direito alheio, inclusive com a possibilidade de substituir todos os trabalhadores da categoria, é prescindível a comprovação, durante a ação de conhecimento, que é o caso dos autos, do vínculo funcional de cada substituído. Tal exigência somente se verifica nas fases posteriores ao reconhecimento do direito “liquidação e execução de sentença” quando, aí sim, será individualizado cada crédito, inclusive com a comprovação de enquadramento dos exequentes ao dispositivo condenatório da sentença. (sem destaque no original) A procuração ad judicia, inclusive, juntada no ajuizamento da execução, é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, ao advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (ID: 10659007). Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos termos da Ata de Posse, pode revogá-la, e não o servidor que ele substitui nos autos (ID: 10659008). Nesse contexto, conforme se depreende do art. 111 do CPC, o substituído LUCIO ADRIANO não pode revogar o mandato outorgado ao causídico MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Por todo o exposto, indefiro a habilitação de ID: 37502767. III – DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS E DAS RENÚNCIAS. No que se refere ao modo de pagamento, verifica-se que os respectivos embargos (n. 0003698-67.2008.8.07.0000) transitaram em julgado, no qual se definiu o teto máximo para o pagamento via RPV em 40 salários-mínimos (acórdão 332.286). Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo as renúncias ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários-mínimos apresentadas por LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, LUCIO ADRIANO, LUCIO BRAZ ALVES MARQUES, LUCIRENE PEREIRA COSTA e LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA, devidamente assistidos nos autos, mediante procurações outorgadas com poderes especiais (art. 105 do CPC). Afere-se que as planilhas de ID: 64115807 foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 63082718. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. Homologo os cálculos de ID: 64115807. IV – DA EXPEDIÇÃO DAS ORDENS DE PAGAMENTO Preclusa esta decisão, determino a expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - RPV, no limite de 40 salários-mínimos, em favor dos substituídos LUCICLEIDE REGINA VIEIRA DA SILVA, LUCIMEIRE MARIA DE SOUSA, LUCINEIDE LEANDRO DA COSTA, LUCIO ADRIANO, LUCIO BRAZ ALVES MARQUES, LUCIRENE PEREIRA COSTA, LUCIRENE SOARES PEREIRA DE OLIVEIRA, todos com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 10659300. - PRECATÓRIO, consoante planilhas de ID: 64115807 em favor de LUCIMAR AUGUSTO FURTADO, com o destaque dos honorários; e, - RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), conforme cálculos de ID: 64115807. O valor do salário-mínimo observa a data da homologação dos cálculos para fins de expedição de requisitório. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. A fim de evitar tumulto processual, a apreciação do ofício de ID: 37248128 se dará posteriormente. Intimem-se as partes e LUCIO ADRIANO, na pessoa do advogado Celso José Carbonaro de Andrade, OAB/DF 60.115 (ID: 37502767). Brasília, 6 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR